Tribunal: STF
Processo: AI 409148
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO DE
   DANOS AJUIZADA DIRETAMENTE PELO TERCEIRO LESADO CONTRA A
   SEGURADORA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE
   TEMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Deficiência na fundamentação. Súmula
   284 do Supremo Tribunal Federal.
Não-prequestionamento de
   dispositivos constitucionais. Súmulas 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.